Tribunal: TJDFT
Processo: 0732616-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/ré) em face da decisão proferida (ID 201346164, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0711318-73.2024.8.07.0018, proposta em face de RONALDO NOGUEIRA PAIVA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, no seguinte sentido: “DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao réu que providencie abrigamento em instituição de longa permanência para idosos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de ser compelido a arcar com as despesas de abrigamento em instituição privada”. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 62563871), sustenta, em síntese, que a internação em casa de acolhimento, como todo serviço público, está condicionada ao atendimento dos respectivos requisitos legais e às limitações materiais de sua prestação, sendo que, no caso concreto, não fez prova o autor de que estaria em posição prioritária na lista da ordem de prioridade. Alega que, além disso, não consta dos autos prova de que o Autor, ora Agravado, não possuiria parentes aptos a fornecer a assistência possível, ao menos, enquanto o beneficiário aguarda acolhimento institucional. Argumenta que somente a Secretaria de Desenvolvimento Social detém capacidade institucional, ou seja, condições técnicas, instrumentais, políticas e democráticas para decidir, consideradas as limitações e habilidades, sobre a priorização de atendimento, sendo que a análise, destarte, não recai sobre um indivíduo determinado tampouco sobre um modelo idealizado, mas sobre a instituição existente. Ao final, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para concessão efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada até final julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para desconstituição da obrigação de fazer imposta, devendo o acolhimento do agravado sujeitar-se à existência de vagas e obediência à listagem classificatória de interessados. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há a decisão combatida que determinou que o agravante/réu providenciasse ao agravado/autor abrigamento em instituição de longa permanência para idosos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de ser compelido a arcar com as despesas de abrigamento em instituição privada. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico trazido em sede recursal, reputo presente o instituto do periculum in mora INVERSO, uma vez que, nessa análise preliminar, concordo com os termos da decisão combatida, quando fundamenta que “o autor é pessoa idosa, não há familiares que possam lhe dar o amparo necessário e ela necessita, além de alimentação e cuidados básicos de acompanhamento médico em razão do seu estado de saúde”. Sendo assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.